Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733605-46.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DA LUZ DA SILVA MATOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTIGOS 290 E 293 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NEGÓCIO JURIDICO VÁLIDO. DÍVIDA EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE PRETENSÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foi indevida a inscrição do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito e, portanto, se é legítima a pretensão à indenização por danos morais. 2. O apelado comprovou a existência da dívida, afirmando que é cessionário do crédito em exame nos autos. 2.1. A ausência de notificação do devedor a respeito da celebração do negócio jurídico de cessão de crédito não tem o condão de afetar a validade do negócio jurídico respectivo, ou a exigibilidade do crédito. 2.2. A regra prevista no art. 290 do Código Civil tem por objetivo proteger, em caso de ausência de notificação, o devedor que venha a realizar o pagamento ao credor cedente. Nesse caso o pagamento feito será considerado como o regular adimplemento da obrigação. 3. A ausência de notificação não impede a exigibilidade, pelo cessionário do crédito, do pagamento da dívida, ou do exercício de eventuais atos conservatórios em relação ao conteúdo da obrigação cedida, nos termos da regra prevista no art. 293 do Código Civil. 3.1. Nesse sentido a solicitação de inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito configurou mero exercício regular da pretensão ao recebimento do crédito, o que afasta eventual ilicitude da conduta, nos termos da regra prevista no art. 188, inc. I, do Código Civil. 3.2. Não pode ser reconhecida no caso, portanto, a ocorrência de danos morais indenizáveis. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 290 do Código Civil, asseverando que a recorrida não comprovou a notificação exigida pela referida norma, sendo a cessão de crédito ineficaz em relação à recorrente. Afirma, ainda, ser “perceptível a falha na prestação de serviço para com a consumidora, a qual não foi notificada acerca da cessão dos créditos e, mesmo assim, teve seu nome negativado em razão do débito cedido”. Entende, assim, que faz jus à indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 290 do CCB. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição - Súmula n. 359 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028